Tribunal: TJES
Processo: 5000278-55.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000278-55.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JANE PINTO DA SILVA MUNIZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. FALTA DE OPORTUNIDADE PARA ADEQUAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Jane Pinto da Silva Muniz, condenou solidariamente os entes públicos ao fornecimento do medicamento Riociguate para tratamento de hipertensão pulmonar secundária e embolia pulmonar crônica (CID 127.2), além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foram corretamente observados os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se a ausência de reabertura da fase instrutória para adequação da prova acarreta nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, especialmente quanto à demonstração da negativa administrativa, ilegalidade da não incorporação, inexistência de substituto terapêutico, comprovação científica de eficácia e segurança, imprescindibilidade clínica e hipossuficiência financeira.

4. A parte autora não comprovou documentalmente a ilegalidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC, tampouco apresentou evidências científicas robustas (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) quanto à segurança e eficácia do fármaco, como exigido pelos precedentes vinculantes.

5. Todavia, a sentença foi proferida sem que se oportunizasse à autora a produção de prova compatível com as exigências supervenientes advindas com o julgamento dos Temas 6 e 1234, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, conforme o art. 10 do CPC e a jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência dos Temas 6 e 1234 do STF exige a reabertura da instrução nos processos em curso, para oportunizar à parte autora a comprovação dos requisitos para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

2. A ausência de prévia intimação para adequação da prova à nova orientação jurisprudencial vinculante acarreta nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 10, 489, § 1º, V e VI, e 927, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471, Tema 6 da RG, rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2024; STF, RE 1.366.243, Tema 1.234 da RG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 28.03.2024; STF, Rcl 82.611/MG, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.08.2025; TJMG, ApCiv 50001374820248130508, rel. Des. Sandra Fonseca, j. 07.10.2025; TJRJ, ApCiv 00004972920218190016, rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 16.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, julgando prejudicados os apelos cíveis interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, tratam-se de
duas
apelações cíveis
interpostas interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
JANE PINTO DA SILVA MUNIZ
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar os entes públicos, de forma solidária, ao fornecimento do medicamento RIOCIGUATE, em dosagens progressivas, para tratamento de Hipertensão Pulmonar Secundária e Embolia Pulmonar Crônica (CID 127.2). A sentença condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e cada um dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id. 15093456), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a autora não preencheu os requisitos cumulativos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, notadamente a ausência de comprovação do prévio requerimento na via administrativa;
(ii)
o laudo médico juntado aos autos é insuficiente e não possui fundamentação técnica adequada para demonstrar a imprescindibilidade do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iii)
o ônus de demonstrar a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico no SUS, é da parte autora, do qual não se desincumbiu;
(iv)
a decisão judicial não pode se sobrepor ao mérito administrativo de não incorporação do medicamento, cabendo-lhe apenas o controle de legalidade do ato, o que restou prejudicado pela ausência de prévio pedido administrativo.

O
MUNICÍPIO DE LINHARES
, por sua vez, alega, em suas razões (id. 15093460), que:
(i)
a condenação em custas e honorários advocatícios é indevida, em obediência ao princípio da causalidade, uma vez que não houve negativa administrativa prévia nem resistência judicial à pretensão autoral;
(ii)
subsidiariamente, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se mostra elevado diante da baixa complexidade da causa, que não demandou dilação probatória, pugnando por sua redução.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que o desfecho adequado do feito é a
anulação da sentença
, com o retorno dos autos à origem, a fim de que se reabra a instrução e se oportunize à parte autora, caso queira, desincumbir-se do ônus de comprovar o preenchimento das novas balizas vinculantes fixadas para a concessão do medicamento pretendido.

Com efeito, é cediço que, ao tempo do ajuizamento da demanda (ano de 2022), a
concessão judicial de medicamentos não padronizados dependia do atendimento dos parâmetros fixados pelo c. STJ no julgamento do
Tema Repetitivo nº 106
,
in verbis
:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Ocorre que, no curso da demanda de origem, sobreveio o julgamento dos
Temas nº 6
e
nº 1.234
da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que se fixaram
novas balizas, mais estritas
, quanto ao fornecimento de medicamentos não incorporados.

O STF, naquela ocasião, reforçou a necessidade de observância estrita ao controle de legalidade dos atos administrativos que negam a incorporação ou o fornecimento dos fármacos, exigindo do Judiciário que analise não apenas os fundamentos clínicos apresentados, mas também a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da omissão ou negativa, vedada, em regra, a incursão no mérito das decisões da CONITEC.

Além disso, transferiu-se ao demandante o ônus de comprovar, com base em Medicina Baseada em Evidências, que o medicamento requerido é eficaz e seguro, exigindo, para tanto, prova ancorada em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, de sorte que a simples prescrição médica, desacompanhada de respaldo técnico-científico robusto, mostra-se insuficiente para justificar o afastamento das diretrizes das políticas públicas estruturadas no âmbito do SUS.

Eis os parâmetros estabelecidos pelo STF nos já mencionados
Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral
,
in litteris
:

Tema 6:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Tema 1.234:
[...]

IV - Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. [...]

Em resumo, segundo a Corte Constitucional, a concessão judicial de medicamento não incorporado pelo SUS requer a
comprovação cumulativa dos seguintes requisitos:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação;
(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

É sob esse regime jurídico, de maior rigor técnico e deferência institucional às decisões administrativas sanitárias, que se deve examinar o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados nas listas do SUS, conforme, aliás,
determinado pelas
Súmulas Vinculantes nº 60 e 61
, cujos termos transcrevo:

SÚMULA VINCULANTE Nº 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.

SÚMULA VINCULANTE Nº 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Fincadas essas premissas,
verifico que o Parecer Técnico emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT/TJES) registra que a CONITEC, em avaliações de 2018 e 2020,
recomendou a não incorporação
do Riociguate para a patologia em questão,
in litteris
:

“Frente ao exposto, a Conitec recomendou a não incorporação no SUS do riociguate para hipertensão pulmonar tromboembólica crônica inoperável ou persistente/recorrente.”
(id. 15093042, página 25 do arquivo)

A parte autora, por sua vez, não trouxe aos autos, qualquer consideração, sob o prisma da legalidade, a respeito da não incorporação do medicamento, nem tampouco produziu evidências científicas de alto nível, com base em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise, sobre a segurança e a eficácia do fármaco no tratamento da doença que a acomete, como era exigido pelo Tema.

Assim, revelar-se-ia possível,
a priori
e em tese, concluir que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a "ilegalidade do ato de não incorporação", a ensejar a improcedência da pretensão autoral, por não aderência aos precedentes vinculantes citados.

Ocorre que, ao compulsar detidamente os autos, verifico que
à parte autora não foi oportunizado - diante da superveniência das novas balizas fixadas nos Temas nº 6 e 1234/STF - desincumbir-se do referido ônus
.
Isto é, não lhe foi oportunizada a demonstração do atendimento dos requisitos já citados.

Veja-se, inclusive, que o Juízo
a quo
, mesmo após suscitado pelo ente federado (id. 15093450), recusou-se à abertura do referido contraditório (id. 15093451), incorrendo em
error in procedendo
, na medida em que a aplicação das novas teses aos processos em curso deve ser acompanhada de intimação da parte “para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)” (STF, Reclamação n° 82.611/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 06/08/2025).

Com efeito, o julgamento à luz dos Temas vinculantes supervenientes depende de prévia abertura da fase instrutória de forma a permitir à parte autora comprovar o preenchimento dos requisitos para disponibilização de fármaco não incorporado ao SUS, sob pena de violação ao princípio da não surpresa e também ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - AÇÃO AJUIZADA ANTES DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DO TEMA 1234 - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NO SUS - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR APLICAÇÃO DO TEMA 1234 SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - AUSÊNCIA DE ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA - TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA. 1 - Em relação ao fornecimento de medicamentos incorporados, o Supremo Tribunal Federal fixou, sob o Tema nº 1.234 da repercussão geral, a tese de que "a (o) magistrada (o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos", que prevê, por sua vez, a responsabilidade da União Federal pelo financiamento e aquisição centralizada dos medicamentos constantes do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. 2 - No julgamento dos Embargos de Declaração no Tema nº 1 .234, o STF modulou os efeitos da tese fixada em relação aos medicamentos incorporados ao Sistema Único de Saúde, vedando a declinação de competência nas ações ajuizadas antes da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, como no caso dos autos. Preliminar rejeitada. 3 -
O julgamento de improcedência do pedido inicial com base no Tema 1234, superveniente ao ajuizamento da ação, sem que houvesse a abertura da fase instrutória de forma a permitir à parte autora comprovar o preenchimento dos requisitos para disponibilização de fármaco não incorporado ao SUS, importa em violação ao princípio da não surpresa e também ao contraditório e a ampla defesa. Precedentes
. 4 -
Não tendo havido sequer a abertura da fase instrutória, resulta inviável a análise do mérito por esta Instância Revisora. 5 - Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença anulada
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50001374820248130508, Relator.: Des .(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 07/10/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS NOVOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS . PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). IMPRESCINDÍVEL A REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA ADEQUAÇÃO DA PROVA À NOVA DIRETRIZ VINCULANTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
DE OFÍCIO . RECURSO PREJUDICADO. PRESERVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00004972920218190016, Relator.: Des(a) . JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 16/09/2025, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 19/09/2025)

A anulação do ato sentencial é, portanto, medida que se impõe, a fim de que os autos retornem à origem para a abertura de contraditório/instrução a respeito do atendimento dos requisitos estabelecidos nos Temas nº 6 e nº 1.234 do STF.

Ante o exposto,
ANULO
a r. sentença impugnada pelos recorrentes, determinando o retorno
autos ao Juízo de origem, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que
JULGO PREJUDICADOS
os apelos cíveis interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)